Tribunal: TJMT
Processo: 1015618-19.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015618-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), ANA PAULA CORREA MACEDO - CPF: 052.161.711-18 (AGRAVADO), LUAN VICTOR DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 025.341.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRIMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
PURGAÇÃO DA MORA –
PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL
DISCRIMINADO
NA
INICIAL
– REGULARIDADE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na
inicial
"
.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015618-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:

ANA PAULA CORREA MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1015618-19.2022.8.11.0000, proposta em face de
ANA PAULA CORREA MACEDO
, que deferiu o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, acolheu o pedido de restituição do bem, revogando a liminar de busca e apreensão do bem.

A instituição recorrente alega que a ação de busca e apreensão foi ajuizada
“em razão do inadimplemento contratual perpetrado pelo Agravado – desde a 41ª parcela, vencida em 21/02/2022 decorrente da emissão de Contrato de Consórcio 4254921101 com garantia de alienação fiduciária, apontando a integralidade da dívida do Agravado no valor de R$ 43.941,04 (Quarenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos), consoante se infere do demonstrativo de débito”
(sic).

Argumenta que a agravada teria até 5 (cinco) dias para realizar o pagamento do débito, que se inicia após executada a liminar, a teor do §§1º e 2º do artigo 56, do Decreto-Lei 911/69.

No entanto, a liminar foi cumprida em 14/07/2022, e a recorrida
“compareceu aos autos em 18/07/2022 postulando pelo depósito judicial de R$ 43.941,04 (Quarenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos)”
(sic), cujo valor entende insuficiente.

Sustenta que
“ação de busca e apreensão foi distribuída em 07/07/2022, época em que a agravada encontrava-se inadimplente com as parcelas de nº 41 até 54, vencidas em 21/02/2022 até 21/03/2022”, no entanto, “o valor depositado é insuficiente para pagamento da integralidade da dívida, cujo débito é de R$ 50.030,27 (Cinquenta mil e trinta reais e vinte e seis centavos)”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo recursal, restabelecendo a liminar de busca e apreensão do veículo até que seja realizada a complementação dos valores devidos em sua integralidade (Id 138380178).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 11/08/2021, conforme decisão de Id 139203199.

Contraminuta ofertada no Id 142752696, pelo desprovimento deste instrumental.

Preparo recursal recolhido (Id 138603687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular, diante da comprovação da purgação da mora, determinou a restituição do veículo outrora apreendido.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de distribuição de Id 89820194 - pág. 1. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo
MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI DYNAM, CHASSI 9BRBDWHE3H0343471, PLACA QBV2632, RENAVAM 01116128354, COR PRETO, ANO 17/17, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA
, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 89820195 - pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial”
(Id 89834051 – autos de origem).

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei nº. 10.931/04, que alterou o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão à agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Ademais, o § 1º do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do § 2º do citado artigo, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, o Magistrado confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2º), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada proferida pelo Juízo de primeiro grau foi acertada e
devidamente fundamentada na

atual legislação, não merecendo quaisquer reparos.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.
”
(N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.
”
(N.U 1014095-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022